Tribunal: STF
Processo: RE 1554223
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental da acusação e mantida decisão do Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851/SP, interposto pela defesa dos recorridos, para reconhecer “a ilegalidade da busca pessoal e da invasão de domicílio, bem como das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (fls. 4-5, e-doc. 413). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame. 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a ilegalidade da busca pessoal e da invasão de domicílio, com consequente anulação das provas colhidas e derivadas. 



    II. Questão em discussão. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas em posse de indivíduo justifica a entrada em seu domicílio sem mandado judicial, e se a prova obtida dessa forma é válida. 



    3. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o reexame de provas em recurso especial. 



    III. Razões de decidir. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em domicílio sem mandado judicial. 



    5. A ausência de fundadas razões para a busca domiciliar e a falta de consentimento válido do morador tornam as provas obtidas nulas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    6. A decisão agravada foi mantida, pois não se demonstrou a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, nem a validade do consentimento do morador. 



    IV. Dispositivo e tese. 



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. A apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em domicílio sem mandado judicial. 2. A ausência de fundadas razões e de consentimento válido torna nulas as provas obtidas e derivadas de busca domiciliar ilegal’” (fls. 1-3, e-doc. 426).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X, XI e LXI e o caput do art. 5º e o caput do art. 144 da Constituição da República.



    Assevera que “as instâncias ordinárias, às quais compete a análise do material fático-probatório, lastrearam a condenação na conclusão de que a busca pessoal e a busca domiciliar foram realizadas depois de os policiais militares presenciarem o corréu CAIO abandonar uma sacola com drogas, cédulas falsas e certa quantia em dinheiro” (fls. 6-7, e-doc. 431).



    Sustenta ser “incontroverso que a busca pessoal e a busca domiciliar ocorreram depois de os policiais militares presenciarem o acusado CLODOALDO vender droga a um consumidor, bem assim após constatarem que CAIO dispensou uma sacola em cujo interior havia substâncias entorpecentes e papel-moeda falsificado. O comportamento dos acusados, segundo o id quod plerumque accidit, revela, ao homem prudente, que um delito foi ou estava sendo cometido” (fl. 11, e-doc. 431).



    Afirma que, “ao assentar que a condenação imposta pelas instâncias ordinárias é ilícita porque baseada em testemunhos de policiais militares, a decisão monocrática expressa compreensão marcada pela nota da proteção insuficiente, na medida em que desqualificou, por completo, a força probante de elemento inequívoca e incontroversamente lícito” (fl. 20, e-doc. 431).



    Pede “provimento, cassando o v. acórdão, para reconhecer a licitude da ação policial que redundou na apreensão de entorpecentes e na prisão em flagrante, com o consequente restabelecimento da condenação dos acusados CAIO VINICIUS DO CARMO ANESIO e CLODOALDO DA CRUZ CARVALHO e restauração das penas aplicadas em seu desfavor” (fls. 20-21, e-doc. 431).



    3. Em 13.5.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar “necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante” (fl. 9, e-doc. 447). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ter o Superior Tribunal de Justiça afrontado os incs. X, XI e LXI e o caput do art. 5º e o caput do art. 144 da Constituição da República, para ser declarada a licitude da busca pessoal e da apreensão domiciliar, bem como das provas daí decorrentes, com o consequente restabelecimento do acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, nos autos da Apelação Criminal n. 0001442-76.2019.8.26.0279, manteve sentença que condenou os recorridos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    6. Os recorridos, Caio Vinícius do Carmo Anésio e Clodoaldo da Cruz Carvalho, foram denunciados pela prática do crime disposto no caput do art. 33 e do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente e associação para o tráfico), pois “se dedicam a atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas” (fl. 2, e-doc. 40).



    Em 24.1.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP, nos Autos Eletrônicos n. 0001442-76.2019.8.26.0279, condenou os recorridos nos termos seguintes: “Réu Caio Vinícius: 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa, no piso, nos termos do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06 (fls. 792/815); e Réu Clodoaldo Cruz: 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso, nos termos do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06 (fls. 792/815)” (fl. 6, e-doc. 316).



    Contra a sentença os recorridos interpuseram cada qual uma apelação criminal. A defesa de Caio sustentou “(a) a nulidade da sentença em razão da negativa de realização do exame de dependência químico-toxicológica; (b) a nulidade da sentença por violação ao princípio do ‘non bis in idem’, uma vez que o réu estaria sendo processado pelos mesmos fatos em outros autos; (c) a sua absolvição, com fundamento legal no art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal (fls. 838/847)” (fl. 6, e-doc. 316); e a de Clodoaldo arguiu “(a) a sua absolvição, com fundamento legal no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; (b) a reforma da sentença no tocante à pena de multa, por conta da sua precariedade financeira; e (c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 866/873)” (fls. 6-7, e-doc. 316).



    Em 6.2.2024, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento às apelações interpostas pela defesa dos recorridos. Quanto à tese de nulidade da busca pessoal e da apreensão domiciliar, assentou:



    “A materialidade criminosa narcotraficante está consubstanciada no auto de exibição e apreensão, que prova que os réus venderam e guardavam substância entorpecente (fls. 15/18, 190/193 e 310/322), substância entorpecente essa que, nos termos do laudo de constatação provisória e do laudo pericial, relativo ao exame pericial de natureza químico-toxicológica, era a mesma referida na denúncia, isto é, ‘crack’ (fls. 21, 196 e 300/302 e 304/306) e pelo auto de identificação de imagens (fls. 290/299).



    A autoria criminosa narcotraficante é igualmente certa e deve ser imputada aos réus.



    Com efeito, o réu Caio Vinicius, interrogado judicialmente, negou a prática do crime. Disse que é dependente químico e estava morando no local há três dias. Afirmou que ouviu um barulho na rua, assustou-se e quando foi ver o que era, os policiais abordaram-no. Informou que estava em casa com a sua mulher e os policiais revistaram o imóvel, mas não encontraram nada. Contou que apenas depois os agentes apareceram com uma bolsa com drogas, dizendo que seria sua e que havia jogado fora. Não soube explicar de quem seria a bolsa com as substâncias entorpecentes porque o local é um ponto de venda de drogas. Narrou que, posteriormente, quando estava em tratamento clínico, a Polícia Civil apareceu com um mandado para prendê-lo. Declarou que não conhece Clodoaldo Cruz nem Jeferson de Andrade, mas ouviu dizer que o corréu era parente da pessoa de quem alugou a casa (fls. 759 mídia digital).



    Por sua vez, o réu Clodoaldo Cruz, interrogado judicialmente, também negou a sua autoria criminosa. Disse que estava no corredor com outras pessoas quando a Guarda Civil e a Polícia Militar chegaram e entraram no ‘número 7’, mas não encontraram drogas consigo ou com os outros. Afirmou que Caio Vinicius e Gabriel da Lima não estavam consigo no momento, que os policiais retornaram com um menino algemado e recebeu voz de prisão (fls. 759 mídia digital).



    Mas, ver-se-á, as negativas de autoria criminosa dos réus restaram isoladas diante do conjunto probatório.



    Deveras, em Juízo, os policiais militares Sócrates Eugênio e Luiz Felipe, testemunhas arroladas pela acusação, disseram que possuíam informações de que o réu Clodoaldo Cruz, conhecido nos meios policiais pelo narcotráfico, estaria praticando o comércio ilícito na região e foram averiguar. Afirmaram que foram ao local e observaram que um ciclista passou para realizar uma compra, Clodoaldo Cruz chamou uma pessoa que estava com uma camisa de futebol para ir até a casa no corredor onde estava o réu Caio Vinicius, pegando algo de lá e entregando ao usuário. Informaram que abordaram o usuário, identificado como Jeferson de Andrade e encontraram com ele 03 (três) pinos de ‘cocaína’, ele confirmando que realizou a compra com ‘Didi’. Foram até o local para tentar abordar Caio Vinicius, que entrou na casa e tentou desvencilhar-se de uma sacola contendo entorpecentes, dinheiro e cédulas falsas de R$ 10,00. Narraram que a esposa do réu admitiu que as cédulas falsas seriam suas e eram de fora da cidade e que o réu Clodoaldo Cruz agrediu um guarda civil e conseguiu fugir. Reconheceram os réus Caio Vinicius e Gabriel da Lima nas imagens a fls. 290 e 293 e confirmaram que o réu Clodoaldo Cruz era a pessoa que observaram na rua (fls. 650 mídia digital).



    O policial civil Jerson de Almeida, testemunha arrolada pela acusação, em Juízo, esclareceu que participou das investigações para identificar algumas pessoas que apareciam em vídeos. Afirmou que conseguiu identificar dois indivíduos, sendo um deles bem conhecido. Falou que fez trabalhos investigativos envolvendo o réu Caio Vinicius e confirmou que ele aparecia nas imagens. Falou que não viu nas imagens a participação do réu Clodoaldo Cruz (fls. 759 mídia digital).



    A testemunha Jeferson de Andrade, arrolada pela acusação, ouvida em Juízo, asseverou que se recordava da abordagem e que estava indo comprar drogas. Afirmou que é usuário de ‘cocaína’ e que comprou 03 (três) pinos de um idoso cujo apelido é ‘Toiço’. Falou que não conhece Caio Vinicius, Clodoaldo Cruz ou ‘Didi’ e que eles não estavam lá no dia dos fatos (fls. 759 mídia digital).



    Por fim, a testemunha Paulo Cesar, arrolada pela defesa do réu Caio Vinicius, ouvida em Juízo, nada de útil esclareceu sobre os fatos, limitando-se a dizer que é terapeuta holístico e que acompanhou o tratamento do réu em uma instituição para dependentes químicos. Afirmou que ele estava na clínica desde novembro de 2019 e foi preso em 2020 (fls. 650 mídia digital).



    Essas são as provas coligidas aos autos.



    Aliás, em se tratando de policiais, civis ou militares, mesmo guardas civis, há de se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão dos réus. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo guardas civis, porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, também guardas civis, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, ‘a priori’, dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas de tal qualidade, é dizer, investidas em tais cargos públicos. (...)



    Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais militares Sócrates Eugênio e Luiz Felipe e do policial civil Jerson de Almeida merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, sintonizaram-se com os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares (fls. 03/05) e com o depoimento extrajudicial da testemunha Jeferson de Andrade:



    ‘O declarante relata que é usuário de drogas e que a droga é de seu consumo e que pagou 30 reais em três pinos, sendo que o declarante comprou de DIDI, e que foi abordado pelos policiais e encontraram em seu bolso da bermuda.’ (fls. 280).



    Abrir mão, dar de ombros para esse tipo de prova, sob os mais variados pretextos, todos ao arrepio da Lei, da Doutrina e mesmo da Jurisprudência mais comprometidas com o rigor científico, é lançar à vala absolutória aqueles que não estão a merecer o descaso estatal. (...)



    Deste modo, tipificada a prática do crime de narcotráfico por parte dos réus. Os policiais militares Sócrates Eugênio e Luiz Felipe, testemunhas arroladas pela acusação, afirmaram, em Juízo, que visualizaram o Clodoaldo Cruz fazendo a intermediação entre usuários de drogas e o réu Caio Vinicius, que estava dentro de uma casa onde foram encontradas as porções de ‘crack’. Ambos ainda confirmaram, em Juízo, que o réu Clodoaldo Cruz era a pessoa que viram na rua e que flagraram o réu Caio Vinicius tentando desvencilhar-se de uma sacola contendo mais entorpecentes. Não bastasse, o policial civil Jerson de Almeida narrou, em Juízo, que identificou o réu Caio Vinicius nas imagens que analisou. A propósito, as versões apresentadas pelos réus nos seus interrogatórios remanesceram isoladas nos autos, divergindo substancialmente da versão judicial dos policiais militares. Tudo a evidenciar que eles estavam a praticar o narcotráfico, flagrados que foram no comércio ilícito. Por fim, a versão judicial apresentada pela testemunha Jeferson de Andrade, que nega conhecer os réus, é distinta da que foi apresentada na Delegacia de Polícia, em que afirmou ter adquirido as drogas do réu Clodoaldo Cruz, assim como da versão apresentada pelos policiais militares, não merecendo, portanto, qualquer credibilidade.



    Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, bem como as suas quantidades, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio, o que devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que abordaram os réus vendendo e guardando as malsinadas drogas nas circunstâncias narradas na denúncia, 03 (três) pinos de ‘cocaína’, pesando 1,08g e 62 (sessenta e duas) pedras de ‘crack’, pesando 11,29g, policiais militares que, no duro, flagraram-nos com a quantidade acima mencionada de substâncias entorpecentes, consoante a prova oral judicial, o que impede a possibilidade de se desclassificar as condutas ativas para a tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06. (...)



    A bem da verdade, as provas dos autos consubstanciam um conjunto de indícios que convergem no sentido de evidenciar a materialidade e a autoria dos fatos, tal como reconhecido na sentença, ainda com base nos firmes depoimentos judiciais dos agentes da lei, que presenciaram os réus praticando o comércio ilícito” (fls. 15-38, e-doc. 316).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa dos recorridos foram rejeitados (e-doc. 346).



    Contra esse acórdão a defesa do recorrido Clodoaldo interpôs recurso especial, alegando ofensa ao caput do art. 155 e ao inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, pois o acórdão “baseou a condenação do réu no depoimento policial contrário as demais provas coligidas nos autos” (fl. 7, e-doc. 322). A defesa do recorrido Caio também interpôs recurso especial e apontou “violação aos artigos 157, § 1º; 240 § 2º; 244, caput e 245, caput, todos do Código de Processo Penal; interpretação diversa aos artigos supramencionados quando comparados com precedentes do Superior Tribunal de Justiça; negativa de vigência ao artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, incorreções na Dosimetria da Pena, necessitando reforma conforme os padrões interpretativos estabelecidos pelo STJ em relação ao Art. 59 CP; negativa de vigência ao § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fl. 3, e-doc. 331).



    Ambos os recorridos interpuseram agravo em recurso especial (e-doc. 368 e 370) contra a decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual inadmitido o recurso especial do recorrido Clodoaldo (e-doc. 361) e negado seguimento e inadmitido o recurso especial do recorrido Caio (e-doc. 362).



    Os agravos em recurso especial foram autuados juntos no Superior Tribunal de Justiça, sob o n. 2.806.851/SP, e providos pelo Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, para reconhecer “a ilegalidade da busca pessoal e da invasão de domicílio, bem como das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (fls. 4-5, e-doc. 413). Estes os fundamentos da decisão monocrática:



    “No caso, com razão a defesa.



    Isso, porque se trata de mais um caso de ‘dropsy testimony’, conceito bem rememorado pelo Ministro Rogério Schietti, que descreveu o fenômeno ocorrido ‘nos Estados Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio (1961) ‘no qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule) aos tribunais estaduais’, observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que tornavam a apreensão das substâncias válida. [...] Em um estudo empírico que analisou quase quatro mil autos de prisão em flagrante no distrito de Manhattan no período de seis meses antes e seis meses depois do julgamento do caso Mapp, constatou-se um aumento de até 85,5% desse tipo de descrição da ocorrência, fenômeno comportamental que ficou conhecido como ‘dropsy testimony’, em razão do verbo ‘to drop’ (soltar/largar). Outro estudo realizado na cidade de Nova Iorque em período similar chegou a resultados parecidos e concluiu que ‘Mudanças suspeitas nos dados de prisões após o julgamento do caso Mapp indicam claramente que muitas alegações policiais foram alteradas para se adequarem aos requisitos de Mapp’. [...] O dropsy testimony, naquele país, foi visto como parte de um fenômeno mais amplo, conhecido como ‘testilying’, mistura do verbo testify (testemunhar) com lying (mentindo), prática associada à conduta de distorcer os fatos em juízo para tentar legitimar uma ação policial ilegal, como, por exemplo, ‘fabricar’ a justa causa para uma medida invasiva. No cenário brasileiro, esse fenômeno é conhecido, no jargão policial, por ‘arredondar a ocorrência’, ou seja, ‘tornar transparente uma situação embaraçosa’ (HC n. 831.416/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 29/8/2024, grifei).



    Ademais, conforme já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial. (...)



    Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e a invasão de domicílio, com a consequente anulação de todas as provas colhidas, bem como as derivadas” (fls. 2-4, e-doc. 413).



    Contra essa decisão o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental, com o objetivo de restaurar a higidez do conjunto probatório (e-doc. 420).



    Em 12.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, pelos mesmos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 426).



    7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que, na abordagem, foram constatados em posse do recorrido Caio “03 (três) pinos de ‘cocaína’, pesando 1,08g e 62 (sessenta e duas) pedras de ‘crack’, pesando 11,29g” (fl. 33, e-doc. 316).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Ressaltou-se que os policiais “visualizaram Clodoaldo Cruz fazendo a intermediação entre usuários de drogas e o réu Caio Vinicius, que estava dentro de uma casa onde foram encontradas as porções de ‘crack’. (...) Ainda confirmaram, em Juízo, que o réu Clodoaldo Cruz era a pessoa que viram na rua e que flagraram o réu Caio Vinicius tentando desvencilhar-se de uma sacola contendo mais entorpecentes. Não bastasse, o policial civil Jerson de Almeida narrou, em Juízo, que identificou o réu Caio Vinicius nas imagens que analisou. A propósito, as versões apresentadas pelos réus nos seus interrogatórios remanesceram isoladas nos autos, divergindo substancialmente da versão judicial dos policiais militares. Tudo a evidenciar que eles estavam a praticar o narcotráfico, flagrados que foram no comércio ilícito. Por fim, a versão judicial apresentada pela testemunha Jeferson de Andrade, que nega conhecer os réus, é distinta da que foi apresentada na Delegacia de Polícia, em que afirmou ter adquirido as drogas do réu Clodoaldo Cruz, assim como da versão apresentada pelos policiais militares, não merecendo, portanto, qualquer credibilidade” (fls. 32-33, e-doc. 316).



    8. Assentada a legalidade do flagrante e em sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    9. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que r